Tribunal: TJDFT
Processo: 0719106-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719106-16.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ILDECI DE JESUS ABREU RECORRIDO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO LEGÍTIMA. 1. A resistência em restituição da posse após notificação pondo fim ao comodato formal estabelecido entre as partes determina o esbulho possessório. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade demanda prova incontroversa em tal sentido. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil; 138, 139, 140, 141, 145 e 422, todos do Código Civil; bem como 1o, inciso III, e 5o, incisos XXII e XXIII, estes da Constituição Federal. Suscita a nulidade do contrato de comodato por ter agido em vício de vontade. Aduz ter sido induzida em erro ao acreditar que o contrato seria referente à partilha de bens das partes. Acresce que a manutenção do julgado fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Conclui ser coproprietária do imóvel junto do recorrido, seu ex-companheiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento dos artigos 560 e 561, ambos do CPC; e 138, 139, 140, 141, 145 e 422, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009